Tribunal: TJSP
Processo: 1019448-59.2025.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO - Transporte aéreo internacional - Sentença de improcedência - Extravio temporário de bagagem - Aquisição de novos itens pessoais pelo passageiro - Gastos indenizados pela seguradora - Bagagem extraviada no trecho de ida da viagem, sendo forçado à aquisição de itens básicos - Dano material indenizável - Observância dos limites indenizatórios impostos pela Convenção de Montreal -

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO - Transporte aéreo internacional - Sentença de improcedência - Extravio temporário de bagagem - Aquisição de novos itens pessoais pelo passageiro - Gastos indenizados pela seguradora - Bagagem extraviada no trecho de ida da viagem, sendo forçado à aquisição de itens básicos - Dano material indenizável - Observância dos limites indenizatórios impostos pela Convenção de Montreal - Recurso provido, invertida a sucumbência.